Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704730-55.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação (ID 34615937) não possui mais poderes para representar a autora/apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu poderes aos representantes que firmaram a procuração de ID 34615894 em favor do causídico subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 27/10/2021 (ID 34615893), antes, portanto, da interposição do apelo, que ocorreu em 21/12/2021 (ID 34615937). Assim, considerando o vencimento do mandato, e, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora